Tribunal: TJMT
Processo: 0050219-86.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050219-86.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO CESAR MOSCHINI FILHO - CPF: 057.412.687-22 (EMBARGANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACORDÃO MANTEVE A SENTENÇA TERMINATIVA DE MEDIDA CAUTELAR – OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – VÍCIOS APONTADOS NÃO EVIDENCIADOS - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, da Apelação Cível, proposta pelo
Julio César Monschini Filho
,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, foi, por unanimidade, desprovido, mantendo a sentença que extinguiu a Medida Cautelar, cuja ementa restou assim grafada:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA – LIMINAR INDEFERIDA - CANDIDATO ELIMINADO DO EXAME FÍSICO DE CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL, NO ANO DE 2014 – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – PROCESSO CAUTELAR ANTECEDENTE DISTRIBUÍDO NO ANO DE 2015 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA TUTELA CAUTELAR NO ANO DE 2020 – DECORRIDOS MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS SEM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA DA MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (id. 165320680)

Julio César Monschini Filho
opôs
Embargos de Declaração
que ressalta a possibilidade de omissão e contradição no acórdão embargado no que tange à análise
: (1)

cronológica do andamento processual, já que o feito esteve paralisado por 4 (quatro) anos consecutivos em razão da ineficácia da prestação jurisdicional; (2)

da única prova existente – ficha de avaliação da prova física, com trajeto mínimo executado, cujo preenchimento do cálculo conclusivo fora equivocado; e, (3) da extinção da medida cautelar por não propositura da ação principal, no prazo de 30 (trinta) dias, porquanto a legislação processual não impõe tal prazo

quando indeferida a medida liminar.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de:

“(...) Seja atribuído efeitos modificativos à decisão ora embargada, a fim de correta interpretação do texto da LEI (ARTIGO 806 DO CPC/73 C/C SÚMULA 482 STJ);

Seja manifestado sobre o pedido de participação na segunda etapa do concurso, juntamente com os demais candidatos recentemente convocados, sem prejuízo de refazimento do teste concomitante ao curso de formação profissional.(...)”
(id. 166124693).

O Embargado contrarrazoou o recurso, contrapondo as alegações aventadas (id. 167354653).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, o

Julio César Monschini Filho

opôs
Embargos de Declaração
contra

acórdão de Apelação Cível, que, à unanimidade, foi desprovida, mantendo a sentença recorrida (id. 165320680).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso e contraditório com relação: (1)
a cronologia do andamento processual, já que o feito esteve paralisado por 4 (quatro) anos consecutivos em razão da ineficácia da prestação jurisdicional; (2) a análise da única prova existente – ficha de avaliação da prova física, com trajeto mínimo executado, cujo preenchimento do cálculo conclusivo fora equivocado; e, (3) a extinção da medida cautelar por não propositura da ação principal no prazo de 30 (trinta) dias, já que a legislação processual não impõe tal prazo quando indeferida a medida liminar.

Consta que a Medida Cautelar Preparatória, ajuizada por

Júlio César Monchini Filho
,
Embargante
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso, Embargado
,
no ano de 2015, objetivava sua participação na 4º e 5º fases do concurso deflagrado pelo Edital nº 001/2013- SAD/PJC/MT, Avaliação Psicológica e Investigação Social, juntamente com os demais candidatos
sub judice
, concomitante com a participação na 2ª Etapa do Concurso - Curso de Formação Profissional, com início no dia 21/08/2015, mas teve a liminar indeferida.

Após tramite processual que perdurou entre os anos de 2015 e 2020, o magistrado singular proferiu sentença pela extinção da cautelar, por ausência de propositura da ação principal no prazo legal, o que foi objeto de Apelação Cível
julgada desprovida, por unanimidade, por esta Câmara de Direito Púbico e Coletivo.

Ao contrário do que sustenta o Recorrente, basta singela leitura do julgado embargado para constatar que não somente fora analisados os pontos levantados neste recurso, como também, de forma fundamentada, foram rejeitados, notadamente quanto
a principal insurgência que é a extinção da cautelar por ausência de ajuizamento da ação principal. Veja trecho do voto:

“(...) Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Júlio César Monchini Filho
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que,

na Medida Cautelar Preparatória, extinguiu a cautelar por não ter sido proposta a ação principal dentro do prazo legal (ids. 149044660, págs. 04 a 05, e 149044669).

A Medida Cautelar Preparatória, ajuizada por
Júlio César Monchini Filho
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, no ano de 2015, objetiva que o Autor participe das 4º e 5º fases do concurso deflagrado pelo Edital nº 001/2013- SAD/PJC/MT, Avaliação Psicológica e Investigação Social, juntamente com os demais candidatos
sub judice
, concomitante com a participação na 2ª Etapa do Concurso - Curso de Formação Profissional, com início no dia 21/08/2015.

Para tanto, sustenta que concorreu para o Cargo de Investigador da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso do citado certame, com êxito nas três primeiras fases. Todavia, durante a 4ª fase, Teste de Aptidão Física, realizada no dia 13/04/2014, foi, arbitrariamente, eliminado por erro do avaliador, conforme comprova a ficha de avaliação do exercício Corrida 2.400m, em 12 minutos.

Assevera que foi registrado na sua ficha de avaliação do exame físico que completara o percurso da corrida entre 2.201m a 2399m, com a ressalva que faltaram 300 metros. Contudo, a somatória ultrapassa o total exigido pelas regras editalícia, que é 2.400 m, e demonstra que cumpriu a marca limite exigida para o teste (id. 149044659, págs. 1 a 12)).

A sentença extinguiu a medida cautelar inominada pelo fato de a ação principal não ter sido proposta no prazo de 30 (trinta) dias, nos seguintes termos (ids. 149044660, págs. 04 a 05, e 149044669):

“Vistos e etc.

Trata-se de Medica Cautelar Preparatória movida por JULIO CESAR MOSCHINI FILHO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. A liminar foi indeferida às fls. 38/40, entretanto, verifica-se que a parte requerente deixou de propor a ação principal no prazo de 30 (trinta) dias, consoante estabelece o artigo 806 do CPC/1973, vigente à época da propositura da ação e que previa o ajuizamento de ação cautelar preparatório como no caso dos autos. Assim, nos termos do artigo 808, I, do CPC/1973, se a parte não ajuizar referida ação no prazo estabelecido no artigo 806, como no caso sub examine, cessa a eficácia da medida cautelar. Nesse passo, em se tratando de medida preparatória, é indispensável a propositura da ação principal no prazo legal e não sendo cumprida a norma prevista no artigo 806 do CPC/73, como no caso em apreço, perde ela a sua eficácia, conforme dispõe o artigo 808 do CPC/1973, o que autoriza também a extinção do feito, sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual superveniente. Nesse sentido: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ECA. ENSINO FUNDAMENTAL. CAUTELAR INOMINADA. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 1. Caso concreto em que a parte autora não promoveu o ajuizamento de ação principal no prazo legal de 30 dias, o que seria de rigor nos termos do art. 806 do CPC/1973 (vigente ao tempo da propositura e correspondente ao art. 308 do CPC/15), sendo responsável pelo ônus da sucumbência. 2. Tendo em vista a natureza, a importância da causa e a orientação desta Colenda Câmara, impõe-se a redução do valor dos honorários advocatícios. Observância do artigo 85, § 8º, do CPC/15. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70071393227, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 15/12/2016) Ressalta-se que o próprio requerente relatou que ajuizaria ação principal ordinária de nulidade de ato jurídico c/c danos morais e materiais, o que não o fez no prazo estabelecido pelo CPC/73, motivo pelo qual a extinção do presente feito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, inciso VI, do CPC/2015 c/c 806, 808, inciso I, e 811, inciso III, todos do CPC/1973. (...)

Irresignado, o Recorrente se insurge sob o argumento, em síntese, de que o intervalo de 30 (trinta) dias para propositura da ação principal é exigido apenas quando há deferimento de liminar, o que não ocorreu no caso em exame (id. 149044671).

O artigo 606, do Código de Processo Civil/73, vigente à época da propositura da tutela cautelar, preceitua:

“Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2º A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§ 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

§ 4º Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.”

Por sua vez, o artigo 796, do Código de Processo Civil/73, assim regulamentava:

Art. 796. O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal
e deste é sempre dependente
. (Destaquei)

Em que pese o artigo 606 do CPC/73 estabelecer o prazo de 30 dias para ajuizamento da ação principal, o entendimento é de que somente se inicia após a efetivação da tutela cautelar, ou seja, se a liminar foi deferida. Se indeferido, o dispositivo é inaplicável, motivo pelo qual não haveria razão para extinção da cautelar.

De outro lado, deve ser sopesado a regra inserta no artigo 796 do CPC, notadamente quanto ao fato de no caso em apreço a medida cautelar tramitar com vida própria por mais de 8 (oito) anos.

Vale reproduzir trecho do parecer ministerial acerca do cerne da questão posta:

“Neste caso, prolatada em 03.11.2015, a decisão denegatória da cautela preparatória (...)

Porém, quando foi extinto, em outubro de 2020 – fls. 5, este processo cautelar existia sozinho, como se autossuficiente fosse, havia mais de cinco anos!

Evidente a insustentabilidade do recurso.”

No caso em apreço, embora não tenha sido deferida a liminar, passados mais de 4 anos, como no caso, da data de indeferimento do pedido liminar da medida cautelar até sua respectiva extinção, sem a interposição da ação principal, de fato, o processo cautelar antecedente tem como destino a extinção.

Tal se dá porque, trata-se de processo que tinha como objeto tutela cautelar de urgência. Logo, a discussão da matéria de mérito deve ser discutida no processo principal, que não foi ajuizado, embora, repita-se, decorridos mais de 4 anos da distribuição da medida em caráter antecedente.

Dentro desse quadro fático, notadamente pelo decurso tempo em que a medida cautelar tramita sem o devido ajuizamento da ação principal e, ainda, devido a medida cautelar ter natureza de tutela de urgência, resta claro a ausência de utilidade prática do processo de natureza provisório.

Logo, a meu ver, deve ser mantida a sentença de extinção da medida cautelar.(...)”

Portanto, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão recorrido, na medida que as matérias foram devidamente analisadas e decididas.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Logo, os vícios apontados não se verificam, situação, portanto, que não comporta a medida pleiteada.

Por fim, vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Julio César Monschini Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023